Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-82.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032713-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUZENIRA DE ARRUDA - CPF: 304.445.431-04 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INCONSISTÊNCIAS PROBATÓRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência do contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, em ação proposta por beneficiária previdenciária que nega ter celebrado o negócio jurídico impugnado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova digital produzida pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a regularidade e a autenticidade da contratação eletrônica impugnada, à vista das inconsistências verificadas entre o ambiente retratado na fotografia, o horário do suposto aceite e a geolocalização dos endereços de IP utilizados; (ii) saber se os descontos realizados sobre benefício previdenciário sem contratação válida configuram dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) saber se eventual crédito comprovadamente disponibilizado à consumidora no ato da contratação deve ser compensado do montante a ser restituído, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica ostenta natureza consumerista, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e ao entendimento consolidado na Súmula n.º 479 do STJ, incumbindo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e o consentimento livre e informado da consumidora.

4. As inconsistências verificadas nos registros eletrônicos — fotografia que revela a presença da autora em estabelecimento físico de correspondente bancário, horário de aceite incompatível com o expediente comercial ordinário e endereços de IP geolocalizados em estados distintos do domicílio da consumidora — comprometem a confiabilidade da prova digital e impedem a formação de juízo seguro acerca da autenticidade da manifestação de vontade, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente.

5. Os descontos indevidos sobre verba de natureza previdenciária e alimentar ultrapassam o mero dissabor, configurando lesão a bem jurídico relevante e ensejando reparação por dano moral, cujo valor mostra-se proporcional às funções compensatória e pedagógica da indenização.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil, impõe a compensação dos valores comprovadamente creditados à consumidora no ato da contratação, a fim de evitar vantagem patrimonial indevida em detrimento da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a compensação do valor comprovadamente creditado à autora por transferência bancária no ato da contratação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. As inconsistências entre os registros eletrônicos da contratação — fotografia em ambiente de correspondente bancário presencial, horário de aceite e geolocalização de IP divergentes do domicílio do consumidor — comprometem a confiabilidade da prova digital e impedem o reconhecimento da regularidade do negócio jurídico, não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de demonstrar o consentimento válido do consumidor. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 3. Eventual crédito comprovadamente disponibilizado ao consumidor deve ser compensado do montante a ser restituído, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 479; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1000966-98.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUZENIRA DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência do débito referente ao RMC vinculado ao contrato nº 15364183; b) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, com juros pela taxa SELIC desde cada desembolso; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Alega o recorrente, em suas razões, que a regularidade e a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afirmando que a contratação observou os ditames da Lei n.º 10.820/2003 e foi realizada de forma transparente e em estrita conformidade com a legislação aplicável.

Aduz que a modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) possui características próprias que a distinguem do empréstimo consignado tradicional, notadamente por permitir a realização de saques mediante transferência de valores para a conta do consumidor, sem desnaturar sua natureza jurídica.

Afirma, ainda, que a apelada efetivamente utilizou o crédito disponibilizado mediante transferência eletrônica (TED), bem como realizou compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão contratado, circunstâncias que, a seu ver, afastam qualquer alegação de vício de consentimento ou desconhecimento acerca da natureza da contratação.

Sustenta, ademais, que o pacto foi formalizado por meio eletrônico, mediante mecanismos de validação de identidade, incluindo captura de imagem (selfie) e procedimento de prova de vida, o que evidenciaria a autenticidade da manifestação de vontade da contratante.

Argumenta que a manutenção da sentença recorrida afronta os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, além de ensejar enriquecimento sem causa da recorrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado a título de indenização e a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à apelada.

Recolhimento do preparo, id 371754870.

Em contrarrazões recursais (ID n.º 371053860), a apelada LUZENIRA DE ARRUDA rebate integralmente os argumentos deduzidos pelo recorrente, sustentando a inexistência de contratação válida e afirmando que a instituição financeira se valeu de documentos pretéritos e de procedimentos fraudulentos para viabilizar a operação impugnada.

Alega que a documentação apresentada pela apelante contém relevantes inconsistências técnicas, aptas a afastar qualquer presunção de legitimidade da contratação.

Acrescenta que o alegado aceite da contratação por meio de mensagem SMS teria ocorrido às 19h17min, horário em que o correspondente bancário MTCRED, local onde a fotografia utilizada na operação supostamente teria sido capturada, já se encontrava encerrado, circunstância que, segundo sustenta, reforça as evidências de irregularidade na contratação.

Defende, ainda, que a configuração do dano moral decorre do próprio fato lesivo (
in re ipsa
), tendo em vista os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, dispensando-se, nessa hipótese, a demonstração de prejuízo concreto.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, bem como pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUZENIRA DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência do débito referente ao RMC vinculado ao contrato nº 15364183; b) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados, com juros pela taxa SELIC desde cada desembolso; e c) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira requerida, alegando a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, vinculados à modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), referentes ao contrato n.º 15364183.

Sustenta que jamais celebrou contrato com a instituição ré para aquisição de produtos ou serviços relacionados à operação impugnada, afirmando desconhecer a origem dos descontos realizados em sua aposentadoria.

Relata, ainda, que buscou solucionar administrativamente a controvérsia, requerendo providências junto à instituição financeira, sem, contudo, obter êxito. Diante disso, postulou a declaração de inexistência da contratação, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Para instruir a inicial, acostou os documentos pertinentes.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 179276136).

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação (Id. 181706062), na qual defendeu a regularidade da contratação e a licitude dos descontos efetuados. Sustentou que o contrato impugnado foi validamente celebrado, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar sua responsabilização civil.

Aduziu, ainda, que adota rigorosos procedimentos de identificação, validação e análise de crédito, em observância às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil e às demais regulamentações aplicáveis ao setor financeiro, razão pela qual não haveria conduta antijurídica a lhe ser imputada.

Com base nesses fundamentos, requereu a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, juntando aos autos os documentos que entendeu pertinentes à comprovação de suas alegações.

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...]
Ex positis
,
julgo procedente
o pedido inicial. Declaro inexistente o débito referente ao título objeto da lide, representado pelo RMC vinculado ao contrato de n° 15364183. Condeno a parte ré a restituir, na forma simples, a integralidade do valor descontado da conta corrente da requerente, no que pertine ao contrato objeto da lide, sobre os quais incidirão juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o réu a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. [...]”

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, especificamente diante das evidências de contradição entre a prova digital apresentada pela instituição financeira e as circunstâncias fáticas narradas pela consumidora.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta inequívoca
natureza consumerista,
atraindo a incidência das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, diploma de matriz constitucional destinado à tutela da parte vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 14 do CDC, que consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo causal entre ambos.

Tal sistemática decorre dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da
boa-fé objetiva e do risco do empreendimento
, os quais impõem ao fornecedor o dever de responder pelos danos oriundos de falhas na prestação dos serviços colocados no mercado, independentemente da aferição de dolo ou culpa.

Não obstante, a incidência das normas consumeristas
não afast
a, por si só, as regras processuais relativas à
distribuição do ônus da prova
. Embora o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do encargo probatório em favor do consumidor, desde que presentes os requisitos da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações, tal prerrogativa não o exime de apresentar elementos mínimos capazes de conferir plausibilidade à pretensão deduzida em juízo.

Assim, uma vez alegada a inexistência de relação jurídica, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada, sobretudo por deter maior facilidade na produção da prova e por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e falhas relacionadas à prestação dos serviços bancários, consoante entendimento consolidado na Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu, denota-se do acervo probatório produzido pela instituição financeira apelante, a juntada de
termo de adesão eletrônico instruído com fotografia da autora,
obtida por meio de procedimento de reconhecimento facial (
biometria facial
), mecanismo frequentemente utilizado para validação de contratações realizadas em ambiente digital.

Contudo, a análise detida da documentação apresentada revela circunstância que
compromete a confiabilidade da operaçã
o e enfraquece a tese defensiva de contratação eletrônica regularmente formalizada. Isso porque, ao fundo da fotografia atribuída à autora, é possível identificar, de forma nítida, elementos visuais vinculados à empresa MTCRED, correspondente bancário que realiza atendimento presencial ao público.

Tal circunstância revela
aparente incongruência entre a dinâmica da contratação narrada pela instituição financeira e os elementos objetivos constantes dos autos
.

Com efeito, se a consumidora encontrava-se fisicamente em estabelecimento comercial credenciado para atendimento presencial,
mostra-se questionável a adoção de procedimento de contratação exclusivamente eletrônico e remoto
, especialmente sem a produção de elementos adicionais capazes de demonstrar, de forma segura, a manifestação livre, consciente e informada de sua vontade.

A inconsistência ganha relevo diante dos deveres de informação, transparência e segurança que regem as relações de consumo, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar, de maneira inequívoca, a higidez da contratação e a efetiva ciência da consumidora acerca da natureza e das condições do produto financeiro ofertado.

Nesse cenário, a mera apresentação de termo eletrônico acompanhado de fotografia da autora não se revela suficiente, por si só, para afastar as dúvidas suscitadas quanto à regularidade da contratação, sobretudo quando os
próprios elementos constantes do documento indicam a participação de intermediário físico no procedimento de adesão
, circunstância que demanda maior rigor probatório por parte da instituição financeira.

A utilização de
modelo híbrido de contratação
, no qual o consumidor comparece fisicamente a estabelecimento comercial, mas a formalização do negócio ocorre por meio eletrônico, mediante utilização de dispositivos disponibilizados pelo correspondente bancário ou preposto da instituição financeira, impõe ao fornecedor um dever de informação e cautela ainda mais rigoroso, especialmente em se tratando de consumidor idoso ou de produtos financeiros dotados de maior complexidade.

No caso concreto, as inconsistências verificadas não se limitam à forma de contratação, mas se estendem aos próprios registros técnicos apresentados pela instituição financeira como prova da manifestação de vontade da autora.

Com efeito, o relatório de assinatura eletrônica indica que o suposto aceite da contratação ocorreu às 19h17min. Todavia, tal informação não se harmoniza com os demais elementos constantes dos autos, porquanto a fotografia utilizada para validação da operação evidencia a presença da consumidora em estabelecimento comercial identificado como
MTCRED
, cuja atividade, em regra, já se encontraria encerrada naquele horário, à luz do expediente comercial ordinariamente praticado por correspondentes bancários.

Soma-se a isso o fato de que os registros eletrônicos da operação apontam a utilização de endereços de IP geolocalizados em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, ao passo que a autora reside no Município de Rondonópolis/MT, não havendo nos autos qualquer elemento apto a justificar tal divergência geográfica.

Embora a geolocalização por IP não constitua prova absoluta acerca do local exato da contratação, tais inconsistências, quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, fragilizam significativamente a credibilidade do procedimento de validação apresentado pela instituição financeira e impedem a formação de um juízo seguro acerca da autenticidade da manifestação de vontade atribuída à consumidora.

Nessas circunstâncias,
incumbia à instituição financeira produzir prova robusta e inequívoca da regularidade da contratação
, demonstrando não apenas a existência formal do instrumento contratual, mas também a efetiva ciência da consumidora acerca da natureza da operação realizada e a autenticidade dos mecanismos empregados para a validação de sua adesão, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Essa divergência entre o ambiente retratado na fotografia, o horário do suposto aceite eletrônico e a localização dos endereços de IP compromete a confiabilidade da prova digital produzida pela instituição financeira e enfraquece a presunção de autenticidade da contratação.

Não se mostra razoável atribuir prevalência absoluta a registros eletrônicos gerados unilateralmente pelo banco
quando estes apresentam inconsistências relevantes com os demais elementos dos autos
. Se a contratação ocorreu de forma presencial, cabia à instituição financeira demonstrar, de maneira inequívoca, que a consumidora teve ciência e anuência quanto ao conteúdo do contrato, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PROVADA FALHA DE SEGURANÇA . DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do requerido pela reforma da sentença que reconheceu falha de segurança na prestação de serviços bancários e o condenou à reparação de danos . A parte autora alega ter sido vítima de golpe, com a realização de empréstimo fraudulento de R$ 1.100,00, que foi transferido a terceiro desconhecido via PIX. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se o caso enseja responsabilização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que a operação impugnada, referente à contratação do empréstimo com garantia do FGTS, apresenta diversas inconsistências, incluindo divergências nas geolocalizações e nos IPs dos dispositivos utilizados? . Conforme a Súmula 297 do STJ, o ônus de comprovar a regularidade da contratação é da instituição financeira, que, no caso, não se desincumbiu desse encargo? 4. Embora o banco tenha alegado que a operação foi validada por meio de login e senha do autor, a falha na prestação de serviços ficou evidenciada pelas divergências de localização e IP entre a abertura da conta e a contratação do empréstimo. Assim, a responsabilidade objetiva do banco, conforme preconiza a Súmula 479 do STJ, deve ser mantida, uma vez que a instituição responde pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, ainda que por terceiros. Caso concreto em que a sentença fixou justo patamar indenizatório, não merecendo retoque . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Desprovimento. Tese de julgamento: "1 . Demonstrada a falha de segurança na prestação de serviço bancário, deve o banco responder pelos danos oriundos do serviço defeituoso por ter autorizado movimentações claramente suspeitas e não confirmadas pela vítima, que em nada concorreu para a causa do evento" Dispositivos relevantes citados: não houve. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479 do STJ. Ld (TJ-SP - Apelação Cível: 10383957520228260001 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/09/2024)

Portanto, as circunstâncias evidenciadas nos autos demonstram que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, o consentimento livre, informado e esclarecido da autora quanto à contratação da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

As inconsistências verificadas entre os registros eletrônicos da contratação e os demais elementos probatórios fragilizam a tese defensiva e impedem a formação de um juízo seguro acerca da regularidade do negócio jurídico, razão pela qual se mostra acertada a manutenção da declaração de nulidade do contrato.

No tocante aos danos morais, os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão apta a ensejar reparação.

Nesse contexto, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2 . A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art . 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art . 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5 . O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A . desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro . 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art . 42, p.u.; CC/2002, art. 940 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des . Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

Por outro lado, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, impõe-se analisar a alegação da instituição financeira de que houve efetivo crédito de valores na conta da autora por meio de TED. Isso porque, embora a contratação seja inválida, eventual quantia comprovadamente disponibilizada à consumidora deve ser restituída, sob pena de obtenção de vantagem indevida.

Assim, a sentença merece parcial reforma apenas para autorizar a compensação dos valores efetivamente creditados em favor da autora, devidamente atualizados, os quais deverão ser abatidos do montante a ser restituído pela instituição financeira.

Desse modo, permanece reconhecida a nulidade da contratação, em razão da ausência de consentimento válido e da falha no dever de informação, mantendo-se a condenação da instituição financeira, com o ajuste das obrigações restitutórias para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, do montante total a ser pago pela instituição financeira à autora, seja compensado o valor do crédito que foi comprovadamente disponibilizado em benefício da requerente através de transferência bancária no ato da contratação.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de nulidade do contrato, à repetição simples dos valores indevidamente descontados e ao quantum fixado a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026